Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-85.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de que seja declarada a

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de que seja declarada a prescrição da pretensão da autora – Descabimento – Responsabilidade contratual – Incidência do prazo decenal da prescrição, que não decorreu – Precedente do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores por cobrança indevida – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a contratação do seguro – Cobrança indevida que não se torna regular, nem se convalida apenas em razão de seu prolongamento no tempo – Ressarcimento devido - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001610-85.2019.8.26.0271,
da
Comarca
de
Itapevi, em que é apelante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado VALMIR
GOMES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
2
VOTO No: 30476
APEL.No: 1001610-85.2019.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE. : LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : VALMIR GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
ITDO. : MAGAZINE LUIZA S/A
APELAÇÃO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA Preliminar suscitada de nulidade
da sentença
Rejeição
Hipótese em que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar um julgamento antecipado do mérito Aplicação
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de que seja
declarada a prescrição da pretensão da autora

Descabimento Responsabilidade contratual Incidência
do prazo decenal da prescrição, que não decorreu

Precedente do STJ RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MATERIAIS -
Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou
procedente pedido de ressarcimento de valores por
cobrança indevida Descabimento Hipótese em que não
ficou demonstrada a contratação do seguro Cobrança
indevida que não se torna regular, nem se convalida apenas
em razão de seu prolongamento no tempo Ressarcimento
devido - RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.219-223, que julgou procedente
em parte a demanda, declarando inexistente o débito e
condenando as rés à restituição de valores pagos, apela
a
corré
Luizacred
S/A
Sociedade
de
Crédito,
Financiamento e Investimento (fls.226-230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
3
Suscita, preliminarmente, cerceamento do
direito de defesa, em razão do julgamento antecipado do
mérito,
sem
a
produção
de
prova
tempestivamente
requerida (prova oral, mediante depoimento do autor).
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
a prescrição da pretensão de repetição de indébito, pois
a presente demanda foi ajuizada mais de três anos após a
realização das cobranças ora impugnadas.
Alega
que
o
serviço
de
seguro
foi
regularmente contratado pelo autor em 18/11/2014, e que
o autor cancelou tal serviço em 18/12/2018, por meio da
Central de Atendimento; e, que as cobranças eram
lançadas mensalmente nas faturas, de maneira que não é
crível que o autor não tenha se apercebido da sua
existência.
Afirma que cancelou o contrato impugnado
assim que questionado pelo autor.
Argumenta que é descabida a pretensão ao
ressarcimento de valores.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que as provas constantes dos
autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito.
Com efeito, nada constou, no instrumento
contratual
celebrado
entre
as
partes,
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
4
contratação de serviço de seguro (fls.136-144); além
disso, a financeira ré, embora afirme que a contratação
e o cancelamento de tal serviço teriam ocorrido por meio
da sua Central de Atendimento, deixou de apresentar
algum elemento de convicção que comprovasse o alegado.
Desse modo, como observou o i.magistrado
de
primeiro grau, sem que tenha sido objeto de
impugnação específica pelo banco réu, "(...) nem se diga
que houve cerceamento de defesa, uma vez que referidos
documentos deveriam acompanhar a contestação, conforme
disposto no art. 434 do novo CPC, aplicável à espécie"
(fls.221-222). No mérito, o recurso não comporta provimento.
De início, vale lembrar que o C.Superior
Tribunal de Justiça assentou que o prazo prescricional
aplicável à responsabilidade contratual é decenal,
conforme os seguintes julgados da Corte Superior:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO
DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em
24/08/2017 e atribuído a este gabinete em
13/10/2017.
2.
O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas em inadimplemento contratual,
especificamente,
se
nessas
hipóteses
o
período é trienal (art. 206, §3, V, do
CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
5
3. Quanto à alegada divergência sobre o art.
200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ
("Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado").
4.
O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma
perpétua situação de insegurança.
5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez
anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual,
aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo "reparação civil" não
abrange a composição da toda e qualquer
consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um
dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade
civil, ou seja, tem por antecedente o ato
ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o
mesmo prazo prescricional de dez anos deve
ser aplicado a todas as pretensões do credor
nas hipóteses de inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos
por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de
bens
jurídicos
protegidos
e
regimes
jurídicos aplicáveis entre responsabilidade
contratual e extracontratual que largamente
justificam o tratamento distinto atribuído
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa
ao princípio da isonomia.
9.
Embargos
de
divergência
parcialmente
conhecidos e, nessa parte, não providos.
(STJ. EREsp 1280825/RJ, Rela.Mina. NANCY
ANDRIGHI,
2a
Seção,
j.27/06/2018,
DJe
02/08/2018, destacamos).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
6
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
NÃO
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL.
1. Ação de repetição de indébito cumulada
com compensação de danos morais.
2. Ação ajuizada em 21/08/2018. Recurso
especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir o prazo
Prescricional
aplicável
à
pretensão
do
recorrido de buscar a devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados relativos a
contrato de assistência funerária.
4. Para a configuração da pretensão de
enriquecimento
sem
causa,
exige-se:
i)
enriquecimento de alguém; ii) empobrecimento
correspondente de outrem; iii) relação de
causalidade entre ambos; iv) ausência de
causa jurídica; v) inexistência de ação
específica.
5. A discussão acerca da cobrança indevida
de valores constantes de relação contratual
e eventual repetição de indébito não se
enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV,
do Código Civil/2002, seja porque a causa
jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a
legitimidade da cobrança), seja porque a
ação de repetição de indébito é ação específica.
6. Considerando que a existência de um
contrato afasta a ausência de causa, requisito necessário à configuração do enriquecimento sem causa e, consequentemente, da aplicação do prazo
prescricional previsto no art. 206, § 3o,
IV, do CC/02, deve-se aplicar a prescrição
decenal, prevista no art. 205 do CC/02.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ.
REsp
1708326/SP,
Rela.Mina.
NANCY
ANDRIGHI, 3a Turma, j.06/08/2019).
Assim, sendo a cobrança indevida datada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
7
do ano de 2015, não se encontra consumada a prescrição.
Quanto
à
suposta
regularidade
da
cobrança, ainda sem razão a financeira ré.
Não ficou comprovada a anuência do autor
com a aventada contratação do seguro, sendo certo que
incumbia à financeira ré o ônus de demonstrar a sua
contratação.
Ressalte-se, nesse âmbito, que, sob a
ótica do Direito do Consumidor, a prova deve caber
“àquele
que, em regra, tem domínio e acesso às
informações imprescindíveis à solução da lide” (cf.
Sandra Aparecida Sá dos Santos, “A inversão do ônus da
prova”, 2a edição, São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 66).
Na hipótese em exame, fica clara a
situação de vulnerabilidade do consumidor, da qual
decorre a sua hipossuficiência técnica, pois o agente
financeiro é quem detém o domínio da informação,
tornando a produção de prova impossível para o autor,
sobretudo por se tratar de prova negativa (não
contratação do seguro).
Assim, cabia à instituição financeira
demonstrar a regularidade da operação impugnada, bem
como a configuração de algum elemento excludente da sua
responsabilidade, ônus do qual, repita-se, não se
desincumbiu.
A reiteração da cobrança indevida no
tempo, sem que o consumidor dela se aperceba, não tem o
condão de convalidá-la ou torná-la regular.
A
própria
previsão
legal
de
prazos
prescricionais evidencia que o contratante lesado dispõe
de determinado intervalo de tempo para postular a justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-85.2019.8.26.0271
8
recomposição patrimonial.
Nessa ordem de ideias, e ao contrário do
alegado pela financeira ré, a suposta demora no
exercício da pretensão indenizatória não fragiliza o
cabimento da tutela jurisdicional.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam majorados os
honorários
advocatícios
em
15%
sobre
o
valor
da
condenação; mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora